Tribunal: STF
Processo: Pet 12523
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Em 3.5.2024, não foi conhecido o recurso ordinário, autuado neste Supremo Tribunal Federal como Petição n. 12.523, interposto por Jefferson Marcos Teófilo Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2317176/MG. Na decisão questionada, tem-se a seguinte ementa:



    “PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 130).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.5.2024, o presente agravo regimental foi interposto em 20.5.2024, intempestivamente.



    3. A defesa do agravante sustenta estar “havendo um equívoco eis que a matéria discutida no agravo de instrumento é de relevância e muita pertinência. A matéria da diminuição de pena e regime menos rigoroso, é um direito do mesmo, ante a sua confissão espontânea e delação premiada, nos exatos termos da Lei” (fl. 3, e-doc. 135).



    Argumenta que “o agravante está sendo absolutamente prejudicado, sob pena de afronta ao texto positivado e os entendimentos dos melhores do direito” (fl. 3, e-doc. 135).



    Assevera “que o agravo de instrumento é pertinente e merecedor de justa decisão, conduzindo o recurso especial para ser conhecido e provido, a qual certamente concluirá que o respeitável despacho que negou seguimento a ele por considerá-lo manifestamente inadmissível afronta a legislação merecendo cassação por parte desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 135).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer:



    a) que a eminente Ministra Relatora Dra. Cármen Lúcia, conforme lhe faculta o Regimento Interno desse Tribunal, e art. 557, § 1º do CPC, reconsidere os motivos ensejadores da respeitável decisão monocrática, levando-se em consideração tudo o aqui foi exposto, para conhecer e dar provimento ao Agravo Interno/Regimental, determinando a mudança de uma nova decisão monocrática ou Colegiado; 



    b) Reconhecer a delação premiada e confissão espontânea, devendo ser aplicado ao caso a mudança de regime de cumprimento de pena, bem como a diminuição de sua pena, ante todos os pedidos nos autos. 



    c) caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja o presente recurso submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se ao final, pelo integral provimento deste recurso de agravo Regimental/Interno, cassando-se a decisão interlocutória atacada, para conhecer e prover o agravo de instrumento, nestas razões do Agravo Regimental/Interno” (fl. 4, e-doc. 135).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois intempestivo.



    5. A decisão questionada foi publicada no Diário da Justiça eletrônico de 6.5.2024, mas o presente agravo regimental foi interposto apenas em 20.5.2024, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição de agravo regimental no processo penal (art. 317 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal).



    6. O presente recurso é intempestivo, não sendo admissível a análise jurídica dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE . 



    1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 217.885-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 190.716-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora